Tribunal: STF
Processo: RMS 22192
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA  - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- QUOTA PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, §
7º) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
                - A Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
por qualificar-se como entidade beneficente de assistência social - e
por também atender, de modo
integral, as exigências estabelecidas em lei - tem direito irrecusável
ao benefício extraordinário da imunidade subjetiva relativa às
contribuições pertinentes à seguridade social.
                    - A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta
Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades
beneficentes de assistência social, com o favor constitucional da
imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei.
                     A jurisprudência constitucional do Supremo
Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §
7º, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia
de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965.
                     - Tratando-se de imunidade - que decorre, em
função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -,
revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a
eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7º, da Carta Política,
para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da
prerrogativa fundamental em
Referência, negar, à entidade beneficente de assistência social que
satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais
elevado plano normativo.